Tribunal: TJBA
Processo: 8076963-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076963-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JOSE ANSELMO DE CASTRO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença, no qual se discute a necessidade de realização de perícia atuarial, tendo o juízo de origem determinado a realização de perícia contábil para quantificação do crédito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à necessidade de realização de perícia atuarial em fase de cumprimento de sentença; e (ii) o perigo de dano decorrente do prosseguimento do feito com base em perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera irresignação da parte com a decisão recorrida.

4. Na fase de cumprimento de sentença, a prova pericial destina-se à quantificação do crédito conforme os parâmetros fixados no título executivo judicial, sendo, em regra, suficiente a perícia contábil, não se justificando a realização de perícia atuarial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da desnecessidade de perícia atuarial em cumprimento de sentença quando os critérios de cálculo já estão definidos, sob pena de reabertura indevida da fase cognitiva.

6. O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade das diligências probatórias, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

7. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Na fase de cumprimento de sentença, é desnecessária a realização de perícia atuarial quando o título executivo já estabelece parâmetros suficientes para a apuração do crédito. 2. A perícia contábil é adequada para a liquidação do julgado, não configurando cerceamento de defesa a sua adoção.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n.º 1.845.117/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 876.163/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo Interno
n.º
8076963-24.2025.8.05.0000
, e
m que figura como agravante a
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS

e agravado

JOSÉ ANSELMO DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22